Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702460-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= ...Trata-se agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto pelo autor SISILANDRO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor BRB BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO DO BRASIL SA (Processo no 0705996-93.2024.8.07.0011), indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do autor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 222668504 – autos originários), verbis: Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, ajuizada com fundamento na lei de n. 14.181/2021, conhecida como lei do superendividamento. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase, propriamente judicial, denominada de processo por superendividamento, para integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Em sua inicial, o autor elenca as dívidas contraídas e o saldo devedor junto a diversos bancos.Ao fim, requer a título de tutela de urgência: 1. a limitação de descontos para 30% dos seus rendimentos; 2. determinação das Requeridas que se abstenham de incluir o nome do Requerente em cadastros de restrição de crédito; 3. Revogação de autorização de descontos, entre outras medidas. Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência exige-se o preenchimento de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, embora demonstrada a probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Aparentemente, as dívidas indicadas na inicial atendem ao disposto no art. 54-A, § 3o, do CDC, comprometendo parcela considerável da renda do autor. Entretanto, em cognição superficial, não se vislumbra o risco de dano irreparável, na medida em que apesar de o autor encontrar-se com parcela relevante de sua renda comprometida com o pagamento das referidas dívidas, não restou demonstrado que se encontra privado do mínimo existencial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação e mediante prévia manifestação dos credores do autor. Logo, a imposição de limitação de desconto para 30% dos rendimentos do autor seria o mesmo que impor um plano de pagamento com parcelas reduzidas sem a prévia integração jurídico-processual. Ademais, numa análise superficial dos contracheques anexados pelo autor, as parcelas de empréstimos descontadas na folha de pagamento estão dentro da margem consignável, não havendo ilicitude. Já em relação aos empréstimos descontados em conta corrente, o c. STJ julgou, em março de 2022, os recursos repetitivos relativos ao Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Registre-se que a tese firmada se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Destaque-se que, quanto aos contratos, o direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único). Por fim, em relação ao pedido para que os credores se abstenham de incluir o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o inadimplemento constitui situação jurídica apta a justificar a referida medida, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece ter contraído os empréstimos com as instituições bancárias. Portanto, enquanto não houver o adimplemento das obrigações assumidas, eventual inclusão em cadastro de maus pagadores caracteriza mero exercício regular do direito das credoras. Esse, inclusive, tem sido o entendimento dominante do eg. TJDFT. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835106, 07458766220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Ademais, a inicial precisa de emenda de forma que se indique "para cada débito, a forma de pagamento originalmente contratada; o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais; e o montante de redução de encargos da dívida ou remuneração do fornecedor". As informações devem vir consolidadas em planilha única, permitindo adequado direito de defesa a respeito. Com efeito, o tratamento para o superendividamento previsto na Lei 14.181/2021 estabelece os seguintes requisitos para que seja designada audiência conciliatória: 1) apresentação de plano de pagamento: 1.1) com prazo máximo de 5 anos; 1.2) com as garantias previstas do contrato; 1.3) com a forma de pagamento previstas do contrato; 2) não pode se referir a crédito: 2.1) com garantia real; 2.2) financiamento imobiliário; 2.3) crédito rural. Ainda, com fundamento no DECRETO No 11.150, DE 26 DE JULHO DE 2022 que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, deverá indicar o mínimo existencial, estando ciente de que excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas: a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário; b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais; c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval; d) decorrentes de operações de crédito rural; e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990; g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor; h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos; II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas. Diante da inovação legislativa promovida pelo Decreto n. 11.567, de 19 de junho de 2023 que alterou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022 que, por sua vez, preceitua que, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”, o prosseguimento da presente demanda, portanto, está condicionado à demonstração do comprometimento do mínimo existencial da parte autora, traduzido no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Na forma do art. 99, §2o, do CPC, antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Dessa forma, para aferição da presença dos requisitos legais, é necessário que a parte autora emende a inicial para: A) Juntar todos os contratos firmados – completos – e que pretende sejam incluídos na ação; B) Juntar extrato de pagamento de todos os contratos firmados; C) Apresentar seu contracheque dos últimos 3 meses; D) Certidão do SPC e do SERASA a fim de aferir quem são todos os credores da parte autora (CDC, art. 104-B); E) Apresentar plano de pagamento adequado com prazo para pagamento de no máximo 5 anos, quais são as garantias de cada contrato e a forma de pagamento. F) Juntar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. G) esclarecer e comprovar que as dívidas de consumo informadas, comprometem o seu mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), de modo a inseri-la em uma situação de superendividamento. H) Anexar Relatório REGISTRATO do Banco Central do Brasil, acesse o seguinte link: https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=registrato.bcb.gov.br&amp;authorization_id=18a3d7a4073 Em suas razões recursais (ID 68147982), agravante sustenta que os descontos dos empréstimos pactuados com as instituições agravadas, nos termos do art. 104-B do CDC, estão comprometendo o seu direito constitucional ao mínimo existencial, com grande parte de sua renda comprometida, restando, assim, demonstrados probabilidade do direito e perigo da demora. Postula efeito suspensivo ao recurso e tutela de urgência para limitar os descontos ao patamar de 40% dos rendimentos brutos do autor (abatidos os descontos compulsórios), até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Trata-se de demanda voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. De conformidade com os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a realização da audiência conciliatória mediante participação dos credores do consumidor - na qual se formulará proposta e plano de pagamento - traduz a fase incipiente da ação de repactuação de dívida em contexto de superendividamento. Assim, somente é viável a suspensão da exigibilidade dos créditos após ultimada a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, sendo, pois, prematura a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Sobre o tema, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Destaca-se que no momento da interposição deste agravo de instrumento não havia sido instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. 4. Em regra, não se limita os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator